Tribunal: TJDFT
Processo: 0725019-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, requerido por CLESIO DE CASTRO. A Fazenda sustentou a ocorrência da prescrição da obrigação exequenda; prejudicial externa, uma vez que o acórdão que afastou a prescrição na execução coletiva ainda não transitou em julgado e; excesso de execução. Nas razões recursais, o agravante repristinou as alegações de prescrição e prejudicialidade externa. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão vergastada e o acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Dispensado o preparo ante a prerrogativa do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de execução individual de sentença coletiva movida por CLÉSIO DE CASTRO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, com base na ação de cobrança (autos do processo n. 15106/93, convertido no PJe 0000805-28.1993.8.07.0001), promovida pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE), e a qual transitou em julgado em 13.04.1998. O DF juntou impugnação. Aduz (i) a ocorrência de prescrição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, (ii) PREJUDICIAL externa; (iii) a incorreção dos cálculos do autor por ter incluído os honorários advocatícios que não foram previstos nas decisões exequendas. Pugna pela extinção do cumprimento de sentença, e, caso não seja o entendimento, que seja afastado o excesso de execução de R$ 348,75. A parte exequente juntou réplica. É o relato do necessário. DECIDO. O SINDSAÚDE ajuizou a ação coletiva de conhecimento, processo no. 15.106/93, em que pretendia a desconstituição da cobrança levada a efeito nas remunerações de seus associados, além da devolução dos valores indevidamente cobrados. A sentença exequenda julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal (DF) a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Houve o trânsito em julgado em 13/04/1998. A execução coletiva ajuizada pelo Sindicado foi proposta em 18/07/2010, nos autos do processo originário. A exequente requereu desistência da execução coletiva e ajuizou em 21.3.2022 a presente execução individual da sentença genérica. Inicialmente, analiso a preliminar de prescrição oposta pelo DF. Sobre a prescrição, o Decreto no 20.910/32 prevê que as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, podendo o prazo prescricional ser interrompido uma vez, recomeçando a correr, pela metade, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (arts. 1o, 8o e 9o). Já a Súmula no 150 do STF dispõe que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No caso em tela, a sentença coletiva condenou a então denominada Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos Autores, a partir do respectivo lançamento, atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (PJe 0000805-28.1993.8.07.0001 - ID 22616471). A referida sentença foi mantida em Segunda Instância e transitou em julgado em 13/4/1998. A partir dessa data, portanto, teve início o curso do prazo prescricional da pretensão executiva, que é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 150 do STF. Ocorre que, após o retorno dos autos da Segunda Instância em 8/5/1998, o Sindicato Autor formulou sucessivos pedidos de apresentação das fichas financeira pelo Distrito Federal, a fim de viabilizar o ajuizamento da execução coletiva; contudo, sem o devido cumprimento por mais de 10 anos. No caso, a demora do Distrito Federal no fornecimento das fichas financeiras dos servidores substituídos pelo Sindicato Autor ensejou a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32, conforme reconhecido na decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição nos Embargos à Execução no 2010.01.1.197963-4 (PJe no 0063796-44.2010.8.07.0001 - ID 22616474), a qual foi confirmada em segunda instância, no julgamento do AGI no 20110020056342, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que ‘não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la’. Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público.” (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111) Dessa forma, tendo a execução coletiva sido proposta pelo Sindicato Autor/Exequente em 18/7/2010, não há que falar em prescrição da pretensão executória, com relação à sentença coletiva. Isso porque, prosseguindo na análise dos autos, constata-se que, após longo período de suspensão da execução coletiva (Processo Físico no 00015106/93 - PJe 0000805-28.1993.8.07.0001) em decorrência do trâmite dos Embargos à Execução no 2010.01.1.197963-4 (PJe no 0063796-44.2010.8.07.0001), ainda não julgados, foi proferida decisão, em 10/5/2019, determinando o desmembramento da execução coletiva, com a distribuição de execuções individuais pelos substituídos, tendo em vista a complexidade da demanda, a grande quantidade de credores e a fim de evitar tumulto processual. Em cumprimento a tal determinação, a parte exequente requereu desistência da execução coletiva e ajuizou, em 21.3.2022, a presente execução individual da sentença coletiva. Depreende-se, portanto, que o ajuizamento da presente execução individual ocorreu dentro do prazo prescricional, o qual fora interrompido pela propositura da execução coletiva em 18/7/2010, ressaltando-se que a execução coletiva não foi extinta, encontrando-se ainda em tramitação. Com efeito, o c. STJ entende que, em casos como o dos autos, o ajuizamento da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional. E, nesse caso, o prazo de prescrição para o ajuizamento das execuções individuais da sentença coletiva recomeça a fluir, pela metade, tão somente a partir do último ato processual da causa interruptiva. Confira-se: (...) No caso em análise, o título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. A fase de cumprimento foi iniciada pelo Sindicato em 27/8/2010 e ainda não foi extinta. Diante de tais pressuposto, levando em conta que o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, como substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início do cumprimento individual, não é possível atribuir inércia ou desídia à parte apelante, pois, conforme relatado acima, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, no presente contexto, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença emana de ordem judicial proferida em 10/5/2019. Em resumo, tendo em vista que o último ato processual da causa interruptiva ainda não aconteceu, não há que se falar em prescrição da pretensão executória do recorrente. Nessa perspectiva, colaciono julgados desta Corte que tratam de cumprimentos individuais de sentença oriundos da mesma ação coletiva mencionada nos autos: (...) Com base em tais fundamentos, REJEITO a prescrição da pretensão executória, para prosseguir o cumprimento individual da sentença coletiva. Quanto à prejudicial externa, o recurso especial, mesmo que seja admitido, não suspenderá os efeitos do acórdão, o que afasta a prejudicial externa suscitada pelo DF. Não há justificativa para se sobrestar o cumprimento de sentença. REJEITO também tal preliminar. Não há outras preliminares pendentes de apreciação. Passo ao mérito. A controvérsia dos autos cinge-se aos valores dos honorários incluídos pelo exequente em seus cálculos. Os quais, segundo o DF, são indevidos. Contudo, não assiste razão à parte impugnante. Os honorários inclusos nos cálculos da parte exequente referem-se a uma estimativa da verba honorária que fora devidamente fixada na decisão ID 129443812. Logo, inexiste o excesso apontado pela parte devedora. Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID 129392136 apresentados pela parte exequente e fixo o valor total devido em R$ 3.836,26 (Sendo 3.487,51 referente ao crédito principal e R$ 348,75 referente aos honorários advocatícios fixados em ID 129443812, os quais devem ser acrescidos das custas a serem ressarcidas de R$ 87,68, conforme ID 129392140, em favor do credor principal. O DF deve ressarcir as custas antecipadas pela parte exequente, pelo princípio da causalidade. Com a preclusão desta decisão, expeçam-se os respectivos requisitórios.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O agravado é servidor público aposentado da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal. A partir de outubro de 1992, amparado no art. 231, da Lei 8.112/90 e na Lei 8.162/92, o DISTRITO FEDERAL, majorou-se a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos de seis para doze por cento. Porém, os respectivos dispositivos legais foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, o que deu ensejo ao ajuizamento de ação pelo sindicato representativo da categoria, quando se pleiteou a restituição dos valores vertidos a maior. O pedido foi julgado procedente em sentença e com o seguinte dispositivo: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL foi desprovida e o decisum transitou em julgado em 13/04/1998. Após o trânsito em julgado, o Sindicato requereu a intimação do Distrito Federal para apresentar as fichas financeiras dos servidores substituídos, de sorte a viabilizar a deflagração do cumprimento de sentença. Mas somente em 05/03/2008 o Ente Federado atendeu à intimação judicial e anexou aos autos uma mídia CD contendo as respectivas fichas financeiras (ID 22828890, proc. 0000805-28.1993.8.07.0001). Em agosto de 2010, foi deflagrada a fase de cumprimento de sentença coletiva, tendo o DISTRITO FEDERAL apresentado embargos à execução. Na ocasião sustentou a prescrição, compensação de valores já devolvidos e excesso de execução. A prejudicial de prescrição foi rejeitada por decisão proferida aos 02/03/2011, e confirmada em sede de agravo de instrumento, por acórdão nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público. (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111) Deste acórdão, foi interposto Recurso Especial, que ficou retido nos autos e está pendente de julgamento. Posteriormente, o agravado requereu o destacamento de seu crédito, desistiu da execução coletiva e ajuizou o presente cumprimento individual de sentença coletiva. O novo feito foi distribuído em 28/06/2022. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL aduziu que a distribuição de novo pedido de cumprimento individual de sentença não teria decorrido de determinação do juízo e para evitar tumulto processual, tampouco houve sua exclusão do processo coletivo. Na verdade, a pretensão já deveria ter sido apresentada individualmente desde o início e em processo autônomo. Porém, a agravada, equivocadamente, o requereu no bojo da ação coletiva. Somado a isso, sustentou que os fatos que retardaram o ajuizamento da execução coletiva não impediriam a parte de deflagrar o processo forçado individualmente, bastando para tanto anexas suas fichas financeiras individuais. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". 2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória. 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença. (REsp 1273643/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013) Em outro precedente qualificado, o STJ também firmou a tese de que o termo a quo da prescrição para execução individual da sentença coletiva é o respectivo trânsito em julgado (Tema 877): ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 94 DO CDC. TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre julgado contrário aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional. 2. O Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública ao propósito de assegurar a revisão de pensões por morte em favor de pessoas hipossuficientes, saindo-se vencedor na demanda. Após a divulgação da sentença na mídia, em 13/4/2010, Elsa Pipino Maciel promoveu ação de execução contra o Estado. 3. O acórdão recorrido declarou prescrita a execução individual da sentença coletiva, proposta em maio de 2010, assentando que o termo inicial do prazo de prescrição de 5 (cinco) anos seria a data da publicação dos editais em 10 e 11 de abril de 2002, a fim de viabilizar a habilitação dos interessados no procedimento executivo. 4. A exequente alega a existência de contrariedade ao art. 94 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o marco inicial da prescrição deve ser contado a partir da publicidade efetiva da sentença, sob pena de tornar inócua a finalidade da ação civil pública. 5. Também o Ministério Público Estadual assevera a necessidade de aplicação do art. 94 do CDC ao caso, ressaltando que o instrumento para se dar amplo conhecimento da decisão coletiva não é o diário oficial - como estabelecido pelo Tribunal paranaense -, mas a divulgação pelos meios de comunicação de massa. 6. O art. 94 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a hipótese de divulgação da notícia da propositura da ação coletiva, para que eventuais interessados possam intervir no processo ou acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à divulgação do resultado do julgamento. Logo, a invocação do dispositivo em tela não tem pertinência com a definição do início do prazo prescricional para o ajuizamento da execução singular. 7. Note-se, ainda, que o art. 96 do CDC - cujo teor original era "Transitada em julgado a sentença condenatória, será publicado edital, observado o disposto no art. 93" - foi objeto de veto pela Presidência da República, o que torna infrutífero o esforço de interpretação analógica realizado pela Corte estadual, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário, qual legislador ordinário, derrubar o veto presidencial ou, eventualmente, corrigir erro formal porventura existente na norma. 8. Em que pese o caráter social que se busca tutelar nas ações coletivas, não se afigura possível suprir a ausência de previsão legal de ampla divulgação midiática do teor da sentença, sem romper a harmonia entre os Poderes. 9. Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, deve-se firmar a tese repetitiva no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. 10. Embora não tenha sido o tema repetitivo definido no REsp 1.273.643/PR, essa foi a premissa do julgamento do caso concreto naquele feito. 11. Em outros julgados do STJ, encontram-se, também, pronunciamentos na direção de que o termo a quo da prescrição para que se possa aforar execução individual de sentença coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer ressalva à necessidade de efetivar medida análoga à do art. 94 do CDC: AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014; EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013. 12. Considerando o lapso transcorrido entre abril de 2002 (data dos editais publicados no diário oficial, dando ciência do trânsito em julgado da sentença aos interessados na execução) e maio de 2010 (data do ajuizamento do feito executivo) é imperativo reconhecer, no caso concreto, a prescrição. 13. Incidência da Súmula 83/STJ, que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 14. Recursos especiais não providos. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008. (REsp 1388000/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 12/04/2016) E mesmo que o pedido de cumprimento coletivo interrompa a prescrição em favor dos substituídos processualmente, esta interrupção não se estende a eventual pretensão individual de cumprimento da sentença pelo servidor, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APLICAÇÃO DOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP 1.388.000/PR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. OPÇÃO DA PARTE EM NÃO AGUARDAR O DESFECHO DA AÇÃO COLETIVA. EFEITOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 203 DO CC E 104 DO CDC. INTERRUPÇÃO PELA AÇÃO COLETIVA APENAS DO FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS CONTADA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Inicialmente, percebe-se prima facie que não se aplica ao caso o disposto no REsp 1.388.000/PR, julgado na sistemática dos recursos representativos de controvérsia. Naquele julgado ficou definido que o termo a quo da prescrição para que se possa aforar execução individual de sentença coletiva é o trânsito do decisum coletivo. O punctum dolens no presente processo, contudo, não diz respeito à execução de sentença coletiva, mas à opção feita pelo potencial beneficiário do litígio coletivo em iniciar Ação Individual antes do desfecho da Ação Coletiva. 2. Extrai-se do acórdão vergastado que o Tribunal de origem reconheceu a interrupção do prazo prescricional das prestações previdenciárias vencidas, eventualmente devidas, em razão do ajuizamento da Ação Civil Pública 0004911- 28.2011.4.03.6183, perante a 1a Vara Federal Previdenciária de São Paulo, em 5/5/2011. Estabeleceu, outrossim, que o termo inicial para o pagamento de tais prestações deve ser contado do ajuizamento da Ação Civil Pública, e não da Ação Individual ajuizada posteriormente à referida Ação Coletiva. 3. Com efeito, o ajuizamento de Ação Civil Pública interrompe o prazo para o ajuizamento de Ação Individual que apresente identidade de objeto, pois o não ajuizamento da Ação Individual não pode ser tido como inércia ou desinteresse em demandar, passível de sofrer os efeitos da prescrição, mas sim como atitude consentânea e compatível com o sistema do processo coletivo. 4. Ocorre que a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da Ação Coletiva se refere à discussão de fundo de direito (natureza declaratória), razão pela qual, in casu, não se está ignorando o disposto no art. 203 do Código Civil, mas interpretando-o em harmonia com o Código de Defesa do Consumidor, mormente com o art. 104 da Lei Consumerista. 5. Quanto ao prazo prescricional nas relações jurídicas de trato sucessivo, na qual o que se busca é o pagamento do direito reclamado na Ação Coletiva, a interrupção da prescrição relativa às prestações vencidas dependerá da opção do potencial beneficiário do litígio coletivo em aguardar o desfecho da Ação Coletiva para, oportunamente, executá-la. 6. Nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizar Ação Individual poderá aproveitar eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão daquela no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da Ação Coletiva, até o julgamento do litígio de massa (AgInt no REsp 1.425.712/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/6/2017, DJe 7/8/2017). 7. Se a Ação Individual é anterior ao ajuizamento da Ação Coletiva, mister que a parte autora pleiteie a suspensão de seu processo no prazo legal, sob pena de não se beneficiar do resultado da Ação Coletiva. Da mesma forma, abdica dos efeitos da sentença coletiva a parte que resolve dar início e prosseguimento a uma Ação Ordinária Individual sem aguardar o desfecho da Ação Coletiva com identidade de objeto. 8. Conquanto interrompido pela Ação Coletiva o prazo prescricional relativo à discussão do fundo de direito, a opção da parte em iniciar e dar sequência à Ação Ordinária Individual, posteriormente ao ajuizamento da Ação Coletiva e antes de seu trânsito em julgado, torna o feito individual processualmente autônomo e independente do litígio coletivo, fato esse que desloca o termo inicial da prescrição das prestações vencidas para o momento do ajuizamento da Ação Individual. 9. Na situação em que o potencial beneficiário da sentença coletiva opta por ajuizar e dar prosseguimento à Ação Ordinária Individual - em vez de aguardar o fim da Ação Coletiva para então executá-la -, o termo inicial prescricional de eventuais prestações vencidas é o momento do ajuizamento da Ação Ordinária Individual, sendo forçoso interpretar sistematicamente os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (art. 104) e do Código Civil (art. 203). 10. No caso dos autos, o potencial beneficiário da sentença coletiva, antes do desfecho do litígio de massa, deu início a uma Ação Individual, pretendendo, contudo, fazer retroagir a prescrição das prestações devidas à data do ajuizamento da Ação Coletiva. A opção do referido beneficiário em não aguardar o desfecho do feito coletivo, todavia, tornou a Ação Individual autônoma e independente do litígio coletivo, daí por que, in casu, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da Ação Individual, e não da Ação Coletiva. 11. Recurso Especial provido. (REsp 1767331/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/11/2018) PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APLICAÇÃO DOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. DECADÊNCIA. ART. 103, CAPUT, DA LEI 8.213/1991. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Trata-se de Recurso Especial questionando a aplicação dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 a benefícios concedidos anteriormente à vigência de tais normas. 2. O escopo do prazo decadencial da Lei 8.213/1991 é o ato de concessão do benefício previdenciário, que pode resultar em deferimento ou indeferimento da prestação previdenciária almejada, consoante se denota dos termos iniciais de contagem do prazo constantes no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991. 3. Por ato de concessão deve-se entender toda manifestação exarada pela autarquia previdenciária sobre o pedido administrativo de benefício previdenciário e as circunstâncias fático-jurídicas envolvidas no ato, como as relativas aos requisitos e aos critérios de cálculo do benefício, do que pode resultar o deferimento ou indeferimento do pleito. 4. A pretensão veiculada na presente ação consiste na revisão das prestações mensais pagas após a concessão do benefício para fazer incidir os novos tetos dos salários de benefício, e não do ato administrativo que analisou o pedido da prestação previdenciária. Por conseguinte, não incide a decadência prevista no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 nas pretensões de aplicação dos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 a benefícios previdenciários concedidos antes dos citados marcos legais, pois consubstanciam mera revisão das prestações mensais supervenientes ao ato de concessão. 5. Não se aplica, na hipótese, a matéria decidida no REsp 1.309.529/PR e no REsp 1.326.114/SC, sob o rito do art. 543-C do CPC, pois naqueles casos o pressuposto, que aqui é afastado, é que a revisão pretendida se refira ao próprio ato de concessão. 6. A citação válida no processo coletivo interrompe o prazo prescricional para propositura da Ação individual. A Ação Individual, contudo, é autônoma e independente da Ação Coletiva, sobretudo porque, in casu, não se tem notícia de que houve o pedido de suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da Ação Coletiva, conforme dispõe o artigo 104 do CDC. 7. O acórdão merece reforma quanto ao lustro prescricional, uma vez que a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da presente Ação Individual, nos termos da Súmula 85/STJ. Nesse sentido: AgRg no REsp 1559883/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/05/2016. 8. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1647686/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017) Enfim, a partir dessa jurisprudência formada na Corte Superior, se a parte optar por desistir do processo coletivo e ajuizar execução individual, essa nova pretensão, em razão de sua natureza processualmente autônoma frente ao processo anterior, não se beneficiaria das decisões proferidas na execução coletiva, como os efeitos interruptivos pelo seu ajuizamento pelo substituto processual. Desse modo, o servidor não poderia invocar as causas de interrupção da prescrição ocorridas naquele outro processo e por força do requerimento de cumprimento de sentença formulado pelo Sindicato. De acordo com a atual jurisprudência, somente no caso de haver discussão acerca de eventual legitimidade do sindicato para a execução coletiva, é que se admitiria a suspensão do prazo prescricional, voltando a fluir após a decisão definitiva acerca da questão processual. Neste sentido: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. Insiste a União, nas razões do agravo interno, que houve o transcurso do prazo prescricional à pretensão executória das partes agravadas, afirmando que o prazo prescricional para a propositura da ação executiva se inicia com o efetivo trânsito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento e que a discussão em relação aos critérios de execução individual do julgado não tem o condão de suspender, interromper ou estender o prazo prescricional, por ausência de previsão legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou orientação segundo o qual, "enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva" (REsp 1.343.213/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/10/2012). Precedentes: AgInt no REsp 1.456.474/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 20/2/2020; AgInt no AREsp 1.357.181/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/8/2019; REsp 1.725.314/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2018. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1593684/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020) Mas conforme sobressai dos autos, essa não seria a hipótese dos autos, ou seja, não se controverte acerca da legitimidade do sindicato enquanto substituto processual, mas sobre a opção trilhada pelo próprio agravado, quem optou por desistir da ação coletiva e requerer o cumprimento individual da sentença. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se apresentam, conforme fundamentos supra, pondo-se o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do cumprimento individual do título judicial até julgamento definitivo pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator